Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-88.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-88.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA - CNPJ: 23.867.200/0001-41 (APELANTE), SIMONE CRISTINA NOGARA DE ANDRADE - CPF: 726.350.960-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS ATENDIDOS. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS. VALIDADE. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial e determinando a intimação para cumprimento de sentença, após a realização de citação por edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a validade da citação por edital, tendo em vista alegação de ausência de exaurimento de diligências para localização dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, inclusive por meio de pesquisas em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

4. Comprovadas nos autos as tentativas frustradas de citação pessoal nos endereços obtidos em pesquisas pelo juízo, é legítima a citação ficta para assegurar o prosseguimento do feito, em respeito aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

5. A rejeição dos embargos monitórios foi devidamente fundamentada, considerando a ausência de comprovação de irregularidade na formação do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
"É válida a citação por edital quando exauridas as tentativas de localização pessoal do réu, mediante diligências em endereços obtidos em cadastros públicos ou disponíveis ao juízo, autorizando a formação do título executivo judicial nos termos do art. 702, §8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 256, §3o, 257 e 702, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.264.758/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e SIMONE CRISTINA NOGARA DE ANDRADE, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n. 1000227-88.2019.8.11.0045 movida por BANCO BRADESCO S/A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação ajuizada, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito em título executivo judicial; determinando a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos; determinando a intimação da parte devedora para cumprimento da sentença – acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Por fim, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, a intimação do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento; e, sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3o do Código de Processo Civil, a expedição de mandado de penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários.

Sustenta a parte apelante que: a parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do apelante, ora embargante, pois conforme exposto nos embargos monitórios, vez que não constam tentativas de obtenção de endereços nos cadastros das companhias de água, energia, telefonia, tampouco consulta no sistema do SUS.

Assevera que: resta evidente que o apelante demonstrou as falhas nas tentativas de localização das partes o que gera nulidade da citação por edital, visto que não foram esgotadas todos as possiblidades de localização das partes, bem como não há o cumprimento de outros requisitos no processo, como a juntada de jornal ou meio de ampla circulação para localização da parte.

Aduz que consta nos autos AR assinalado o quadrante “não proc.”, sem efetivação de diligências via Oficial de justiça; ademais, na própria decisão de (ID Num. 138588433 - Pág. 1 – autos originários) reconhece que o Ar foi assinado por terceira pessoa e, sem determinação de intimação via oficial de justiça, procedeu-se com a publicação do edital.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença de ID 153571962, reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade da citação por edital.

Contrarrazões. (id. 232329200)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e SIMONE CRISTINA NOGARA DE ANDRADE, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n. 1000227-88.2019.8.11.0045 movida por BANCO BRADESCO S/A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação ajuizada, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito em título executivo judicial; determinando a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos; determinando a intimação da parte devedora para cumprimento da sentença – acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; a parte é beneficiaria da gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Nesse particular, a controvérsia recursal consiste em aferir a validade da citação por edital.

É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de Réu, executado ou interessado, conforme enunciado no Art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de

carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radio difusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3o, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de
caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, em que pese a parte apelante alegar que não diligenciou da forma devida e esperada para localização, pois, conforme se observa da certidão negativa colacionada aos autos em (id 232329155), bem como não entregue com ‘mudou-se’ (id. 232329156); tem-se que a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas, a despeito dos endereços obtidos das consultas pelo Juízo a quo; não podendo assim ser considerado pendente, uma vez que a certidão cartorária atestou seu não cumprimento.

Assim, tem-se que todas as tentativas de localizar o Executado foram esgotados, devendo o Réu ser considerado em local incerto, o que autoriza a citação editalícia, nos termos do §3o do Art. 256 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DE AÇÃO REGRESSIVA. ESGOTANTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3o DO CPC). VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação por edital é medida excepcional, podendo ocorrer nos termos do artigo 256 do CPC: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (§3o do artigo 256 do Código de Processo Civil). 2. Definição de se encontrar o citando em lugar incerto não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos como em concessionárias de serviços públicos; basta seja levada a efeito uma das opções previstas na lei (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO. IMÓVEL VAZIO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Se há nos autos prova de que o endereço indicado como residência nas razões recursais foi diligenciado e certidão quanto à inexistência de moradores no local, restam comprovadas a incerteza sobre o paradeiro do réu e a legitimidade da citação por edital. (Acórdão 1276300, 07120513520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305226, 07289954620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Portanto, tem-se que o Código de Processo Civil admite a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização das requeridas, conforme o princípio da economia processual e do andamento regular do processo.

No caso, comprovadas as tentativas em diversos endereços, a citação por edital configura-se medida válida e proporcional para garantir o prosseguimento do feito, não havendo nulidade a ser declarada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024